Tribunal: TJMT
Processo: 1008546-38.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008546-38.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GENESIO BARTOLINO RODRIGUES - CPF: 732.016.181-87 (RECORRENTE), LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA - CPF: 041.401.321-24 (ADVOGADO), WESLLEY SILVA DE ARAUJO - CPF: 042.958.831-31 (ADVOGADO), WR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI - ME - CNPJ: 23.340.507/0001-90 (RECORRIDO), RUBENS ANTONIO DE CAMPOS FILHO - CPF: 048.610.161-42 (ADVOGADO), RT CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 31.814.674/0001-53 (RECORRIDO), RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), ALEX ROS (RECORRIDO), CASA BRASILEIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 41.877.397/0001-81 (RECORRIDO), CONFIANCA NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - CNPJ: 28.258.528/0001-84 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1008546-38.2023.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(S):

Genesio Bartolino Rodrigues

Recorrido(S):

WR Engenharia e Construção Eireli – Me

RT Construções Ltda

Alex Ros

Casa Brasileira Negócios Imobiliários Ltda

Confiança Negócios Imobiliários Eireli

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONTRATO IMOBILIÁRIO. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO. CPC ART. 292, II. VALOR DO CONTRATO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nas causas em que se pleiteia a
rescisão
do contrato, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, conforme o disposto no art. 292, inc. II, do Código de Processo Civil.

2. O Juizado Especial é incompetente para processar e julgar a causa se o valor ultrapassar a 40 (quarenta) salários-mínimos.

3. Nas causas ajuizadas no Juizado Especial incide o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e só o valor do contrato discutido neste feito é bem superior ao referido teto, o torna esta justiça especializada incompetente para processar e julgar a presente demanda.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
GENESIO BARTOLINO RODRIGUES ajuizou demanda objetivando a rescisão do contrato entabulado com o polo passivo. Relatou que adquiriu um imóvel com as empresas reclamadas no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), com data de entrega para o dia 30/06/2022; contudo mesmo adimplindo com as parcelas e taxas do financiamento, está impedido de usufruir do bem, eis que os demandados não cumpriram com o prazo.(...) Ressai dos autos que o polo ativo pleiteou a emenda da inicial para incluir nos pedidos a rescisão contratual, eis que "faltante no tópico de pedidos da inicial".

Atenta ao feito constato que o valor atribuído à causa não é equivalente ao da pretensão do reclamante, uma vez que o quantum do contrato: R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), ultrapassa o teto do Juizado Especial, conforme o art. 3o, I, Lei no 9.099/05, restando prejudicada a tramitação do presente feito nesta seara.

O Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária nos Juizados Especiais Cíveis, estabeleceu em seu art. 292, inciso II, que o valor da causa constará na petição inicial e será a importância do contrato quando o objeto do litígio for a modificação de negócio jurídico, como no caso em tela:

Art. 292. O valor da causa constará sempre da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; (grifei).

Nesse sentido é a TR do TJMT:

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE VALOR SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - ACOLHIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Juizado Especial é incompetente para apreciar causas cujo valor ultrapasse o teto legal previsto, devendo, portanto, o processo ser extinto sem resolução de mérito. 2. Nos moldes do artigo 292, inciso II do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato ou o de sua parte controvertida. 3. Recurso conhecido e provido." (N.U 1006392-83.2021.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).

Com tais considerações, entendo por prudente a renovação da propositura da demanda no juízo competente para realização de todos os atos necessários ao bom desenvolvimento processual, evitando a realização de atos e diligências ineficazes que só postergariam o desfecho da lide.
”.

5. A sentença a qual possui a seguinte parte dispositiva “
Posto isso, EXTINGO o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 51, inc. II, da Lei no 9.099/95. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95).
” não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023